Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-73.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Os apelantes Jhon Jairo Castaño, Carlos Daniel Marin Castro e Victor Alfonzo Guzman Zaens foram condenados por furto qualificado, com penas de reclusão em regime semiaberto e pagamento de dias-multa. Eles apelaram buscando a aplicação do regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Os apelantes Jhon Jairo Castaño, Carlos Daniel Marin Castro e Victor Alfonzo Guzman Zaens foram condenados por furto qualificado, com penas de reclusão em regime semiaberto e pagamento de dias-multa. Eles apelaram buscando a aplicação do regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação do regime de cumprimento de pena e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do furto foi comprovada por auto de apreensão e prova oral, incluindo confissão dos acusados.
4. A qualificadora do concurso de agentes foi confirmada por depoimentos de testemunhas policiais. A falsa identidade atribuída por Carlos Daniel Marin Castro também foi comprovada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para reduzir as penas do delito de furto, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4°, incisos I, c/c art. 14, inciso II, c/c § 1°; art. 307, caput.